Tribunal: CARF
Processo: 13963.000919/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000919/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.826 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
MOTOSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA
ESTRANHA AO LITÍGIO ADMINISTRATIVO.
Não devem ser conhecidas matérias envolvendo outro processo administrativo
instaurado em face da contribuinte, por ser questão estranha ao objeto dos
autos e fugir do litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 42/43, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR de fls. 36/40, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
terceiros, conforme descrito na NFLD no 37.279.795-4, de fls. 02/18, lavrada em 08/11/2010,
referente ao período de 01/2009 a 12/2009, com ciência da RECORRENTE em 11/11/2010,
conforme assinatura no próprio auto de infração (fl. 02).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000919/2010-47
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000919/2010-47

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor de R$ 23.506,96, já acrescido de juros (até a lavratura) e multa de ofício de 75%.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 23/24), o presente lançamento se refere às
contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos (Salário Educação, INCRA, SEST, SENAT e
SEBRAE), incidente sobre valores pagos aos segurados empregados, não recolhidas nem
declaradas em GFIP. O crédito tributário foi levantado sobre valores pagos a titulo de salário
constantes das Folhas de Pagamento apresentadas. Foram também examinados Termos de
Rescisão de Contrato, GFIPs e GPSs.
Segundo o referido relatório fiscal, a RECORRENTE tem como objeto a atividade
de Prestação de Serviços de Tele Entrega com Motocicletas. Contudo, não apresentou Notas
Fiscais de Serviço, não sendo possível constatar se houve retenção por parte dos tomadores de
serviço e, tampouco, efetuar a apuração da remuneração nelas contidas para confronto com a
remuneração constante das folhas de pagamento.
A autoridade fiscal esclareceu que a contribuinte foi excluída do Simples Nacional
a partir de 2009, mas continuou declarando e recolhendo como tal.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 25/26 em 08/12/2010. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Curitiba/PR,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
a) o Auditor-Fiscal, em seu relatório RDA (Relatório de Documentos Apresentados),
apresenta “uma relação dos valores pagos por nossa empresa a título de INSS/CPP na
guia Das do simples nacional, inclusive diz que estas parcelas foram deduzidas das
contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente
confessados pelo sujeito passivo e, quando for o caso por valores que tenham sido
objeto de notificações anteriores, que não e o nosso caso”;
b) ao constituir o levantamento expurgou os valores já pagos à Previdência, mas em
momento algum apresenta uma relação que comprove que realmente o fez, ou seja, não
deixa claro que excluiu tais valores, o que caracteriza vício formal, ficando o ato fiscal
nulo;
c) “também em momento algum e nos relatórios por nos assinados apresentou cópia das
guias pagas para que possamos visualizar, tais compensações”. Afirma que a função do
Auditor-Fiscal é verificar as possíveis irregularidades do sujeito passivo a fim de
regularizar a situação da empresa junto ao Fisco, de maneira clara e objetiva, não
deixando dúvidas à empresa;
d) requer, ao final, seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 36/40):
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000919/2010-47

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/02/2015,
conforme AR de fls. 48/49, apresentou o recurso voluntário de fls. 42/43 em 17/03/2015.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do auto de infração
Em síntese, a RECORRENTE alega exclusivamente a nulidade do auto de
infração por vício formal, ante a suposta ausência de indicação clara de qual seria o montante do
débito antes da “alocação” dos pagamentos efetuados na sistemática do Simples Nacional. De
acordo com o relatório do contribuinte, o auto de infração, apesar de alegar que deduziu do
débito apurado o montante das contribuições pagas através da sistemática do Simples, não
deixou claro como o fez.
Neste sentido, entendo que não merece ser conhecido o recurso da contribuinte.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000919/2010-47

Isto porque, no presente lançamento, sequer houve alocação de qualquer
pagamento feito na sistemática do simples nacional. Apenas no processo no 13963.0009182010-
01 (DEBCAD no 37.279.796-2), no qual foi efetuado o lançamento das contribuições
previdenciárias patronais, foi feito tal alocação de pagamento.
Apenas pode ser alocado no valor do lançamento o montante do tributo recolhido
sob a mesma rubrica na sistemática do Simples Nacional. Por sua vez, não há, na sistemática do
Simples Nacional, qualquer recolhimento feito a título das contribuições para Terceiros. De
acordo com o art. 13 da Lei Complementar no 123/2006, são estes os tributos incluídos no
Simples Nacional:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do
§ 1o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o
disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste
artigo;
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às
atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei
Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
Em verdade, no que diz respeito às contribuições devidas a Terceiros, as empresas
beneficiárias do Simples Nacional estão dispensadas do seu pagamento, nos termos do art. 13,
§3o, também da Lei Complementar no 123/2006, adiante transcrito:
§ 3o As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União,
inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição
Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.
Assim, sendo dispensado o pagamento das contribuições devidas a Terceiros, não
foi realizado nenhum recolhimento relativo a esta rubrica, o que, por conseguinte, impediu que
fosse alocado qualquer pagamento para abater o crédito tributário lançado.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000919/2010-47

Logo, como a defesa da contribuinte tem como único embasamento a nulidade do
lançamento por suposta ausência de clareza acerca da forma através da qual os pagamentos
efetuados no Simples Nacional foram “alocados” no presente processo, entendo que o recurso
não merece conhecimento, por impertinência de suas razões com a motivação do lançamento,
tendo em vista que, no presente caso, sequer foram compensados pagamentos.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, por envolver apenas matérias estranhas ao processo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital